Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA SALARIAL. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS EM DUPLICIDADE. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da inexistência do dever de ressarcimento ao erário de verbas salariais. Em suas razões, alega que os valores foram recebidos de boa-fé, já que em alguns meses não recebeu salário e outros meses valores a maior, acreditando tratar-se de reposição salarial. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67314615) e com preparo regular (ID 67314614) Contrarrazões apresentadas (ID 67314619).
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1.009) (Info 688).
4. A Administração Pública requer da autora a restituição da quantia de R$ 13.567,21, sob alegação de terem sido pagos de forma indevida em dezembro/2020.
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. Depreende-se do documento de ID 67314472 que em 2020 a autora recebeu décimo terceiro, férias e indenização de um terço de férias de forma dobrada. Dessa forma, não há como alegar que o recebimento foi de boa-fé, já que o erro da administração era perceptível à autora.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.